Tribunal: TJDFT
Processo: 0738488-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BENS IMÓVEIS. PENHORA. ALIENAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEFICÁCIA EM FAVOR DO CREDOR. DECRETO DE FALÊNCIA. PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. BENS PENHORADOS. RETORNO AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INTEGRAÇÃO À MASSA FALIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA DISCUTIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MANUTENÇÃO DAS DETERMINAÇÕES PROFERIDAS EM RECURSO ANTERIOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Tendo sido determinado em recurso anterior o prosseguimento da execução, para o aperfeiçoamento do ato de constrição em proveito do credor, não pode ser reinaugurada a discussão da matéria em novo recurso, sem que haja qualquer fato novo que justifique a alteração do entendimento firmado anteriormente. Assim, tendo sido determinado em agravo de instrumento anterior, o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação aos bens alienados em fraude à execução cujo reconhecimento aproveita ao agravante, considerando que tais bens não integram, e nem integrarão a massa falida, de modo que a continuidade dos atos expropriatórios não viola o artigo 6o, da Lei no 11.101/2005, mesmo que não tenha ainda tal acórdão transitado em julgado, não pode o Juízo de origem reinaugurar a discussão, desconsiderando o que foi decidido anteriormente, ainda mais quando não há decisão que tenha suspendido os efeitos do acórdão mencionado.